Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-92.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001182-92.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LATICINIOS CASTERLEITE LTDA - EPP - CNPJ: 36.875.045/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 179539183 – fls. 1/5).

Assegura que, “
o endereço do executado é obtido através de informações apresentadas pelo próprio perante a Administração Pública, de forma que eventual insuficiência não pode ser atribuída como sendo uma falha do exequente
”.

Assevera que, “
é possível a requisição, ao próprio juízo das informações necessárias quanto ao endereço do executado, e que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações precisas quanto ao endereço do réu, for possível citá-lo
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 185979667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 165352722 – fls. 1/2).

É o dispositivo da sentença:

[...] Tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, julgo extinto o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 165352722 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 22 de agosto de 2023, neguei provimento ao recurso (
Id. 179539183 – fls. 1/5)
.

Todavia, discorda o agravante, porque, segundo alega, as informações constantes na certidão de dívida ativa são suficientes para que se realize a citação, alternativamente, o próprio Juízo pode requisitar as informações acerca do endereço do agravado e, por fim, não é possível indeferir a petição inicial tão somente em razão de dados incompletos, pelo que, deve ser determinado o prosseguimento da execução
.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem que, determinada a emenda da inicial, o seu descumprimento acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

[...] O não cumprimento de emenda à inicial enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. [...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nº 0045442-92.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 13 de junho de 2023). [sem negrito no original]

[...] Não atendida a oportunidade para emenda da inicial, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito.

[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022523-65.2021.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 13 de março de 2023)

[...] Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. [...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000157-14.2021.8.11.0106, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de junho de 2022) [sem negrito no original]

[...] Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. [...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002698-40.2019.8.11.0025, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17 de maio de 2022)

Trata-se de e
xecução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 43.170,03: quarenta e três mil, cento e setenta reais e três centavos, decorrente de multa por deixar de apresentar licença ambiental (certidão de dívida ativa nº 2022938258, Id. 179539183 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 11 de janeiro de 2023 (Id. 179539183 – fls. 3).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, o Juízo de Primeira Instância oportunizou ao agravante a emendar a inicial, no prazo de quinze (15) dias, para informar o endereço completo do agravado, sujeito ao indeferimento da inicial (Id. 165352720).

No entanto, na data de 1º de fevereiro de 2023 o agravante manifestou pelo prosseguimento da execução, sem cumprir a determinação consistente da informação do endereço completo para possibilitar a tentativa de citação do agravado que, no caso, se fazia obrigatória.

Desse modo, verificado o descumprimento da determinação de emenda à inicial, correta a decisão que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

[...] O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. Precedentes. [...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1575717/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2016). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023